Tribunal: TJSP
Processo: 1510045-04.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Descumprimento de medida protetiva – Artigo 24-A da Lei 11.340/06 – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida.

Afastamento ou diminuição da fração de aumento do crime continuado – Delitos da mesma espécie cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução – Teor do artigo 71 do Código

Ementa:
Descumprimento de medida protetiva – Artigo 24-A da Lei 11.340/06 – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida.

Afastamento ou diminuição da fração de aumento do crime continuado – Delitos da mesma espécie cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução – Teor do artigo 71 do Código Penal – Pequeno Lapso temporal – Seis condutas perpetradas – Redimensionamento da fração de aumento para a metade.

Recurso parcialmente provido.